Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701909-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DOS ANJOS DE SOUSA TIMO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão em razão da não comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado. O agravante alega, em síntese, que não há previsão legal para a exigência de comprovação da localização do veículo, para fins de expedição de mandado de busca e apreensão. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a comprovação da localização do veículo, para fins de busca e apreensão, por ausência de previsão legal (CPC/2015 1.015) ou risco de dano que justifique a mitigação da taxatividade desse rol. Nesse sentido: “(...) I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que exige que se comprove a localização do veículo alienado fiduciariamente para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. (...)” (Acórdão 1256125, 07004832220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator